Tribunal: TJDFT
Processo: 0016755-92.2012.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. PRESENÇA. MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito no qual o pronunciado requer a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal e o afastamento da qualificadora do motivo torpe.
2. Está assentado no § 1o do Art. 413 do CPP que a sentença de pronúncia se reveste de um singelo juízo de admissibilidade da acusação, o qual recomenda a adstrição à materialidade do fato e aos indícios mínimos de autoria.
3. No caso, presentes os caracteres do elemento subjetivo do tipo e das circunstâncias acidentais atinentes à dinâmica dos eventos, deve preponderar o postulado in dubio pro societate, e, por conseguinte, conservado o Conselho de Sentença como juiz natural.
4. Recurso não provido.